Tribunal: TJMT
Processo: 0003252-74.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Apelação Criminal: 0003252-74.2018.8.11.0009 - CRIME
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLÍDER/MT
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelado: JOSÉFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/04/2021
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença que rejeitou a denúncia e reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 331 do Código Penal, ao argumento de que o crime de desacato viola o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
2. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendopromulgada por intermédio do Decreto n.678⁄1992, passando a partir de então a figurar com observância obrigatória e integral do Estado.
3. Nesse contexto, de acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, asfunções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos-CIDH não ostentamcaráter decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo, não possuindo, portanto, função jurisdicional.
4. A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, éuma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e ainterpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,possuindo atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2o doseu respectivo Estatuto1.
5. Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de desacato", se posicionando acerca da proteção ampla a liberdade de expressão, não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato vinculado ao Brasil, consoante se infere na decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 496 proferida em 19/06/20202.
6. Nesse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana têm perfilhado o entendimento deque o exercício dos direitos humanos deve ser feito em respeito aosdemais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o Estadodesempenha um papel crucial mediante o estabelecimento dasresponsabilidades para alcançar o equilíbrio,exercendo o juízo entre a liberdade de expressão manifestada e odireito eventualmente em conflito.
7. Em outras palavras, é certo que os Tratados Internacionais gozam de posição supralegal no ordenamento jurídico pátrio, todavia é inviável sua aplicação dissociada das demais espécies normativas.
8. A existência de eventual decisão da Corte (IDH) sobre a preservaçãodos direitos humanos (liberdade de expressão), por si só, não é suficiente aelidir a deliberação do país acerca da aplicação de eventual julgado noseu âmbito doméstico, por força da soberania que é inerente aoEstado.
9. No que tange ao crime de desacato, não há se falar em violação e/ou incompatibilidade do tipificado penal com a liberdade de expressão tutelada pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
10. Com efeito, estando a peça acusatória acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado, impõem-se a anulação da sentença proferida e necessidade de retorno dos autos a origem para seu regular processamento e julgamento.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003252-74.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), JOSEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.645.041-74 (APELADO), ERIDAN SOARES DA SILVA - CPF: 005.609.701-88 (VÍTIMA), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021